Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. FATURA DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR FATURADO ACIMA DA MÉDIA. VERIFICAÇÃO DO HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RECONVENÇÃO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ELEVADO. TEMA 1.076 do STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a medição realizada na unidade consumidora resultando no débito de R$ 61.508,24 (sessenta e um mil, quinhentos e oito reais e vinte e quatros centavos) referente ao mês de agosto de 2022 é legítima. E se, em caso de desistência da reconvenção, é cabível a condenação da concessionária em honorários advocatícios, bem como a possibilidade de aplicação da regra de equidade (art. 85, §8o do CPC) quando o valor da causa for elevado.
2. Existindo alegação do consumidor de defeito na prestação de serviço, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC), e compete ao fornecedor o ônus da prova da causa excludente.
3. Não obstante a concessionária/apelante tenha comprovado a verificação do medidor instalado na unidade consumidora e ter concluído pela submedição do hidrômetro, é certo que o procedimento não foi contemporâneo ao aumento abrupto do consumo de água (consumo elevado – agosto/2022 e verificação no hidrômetro 29/03/2023), ou seja, realizada 7 (sete meses) após a ocorrência (ID68628101).
4. Não havendo qualquer evidência de anormalidade interna na unidade, não há como atribuir à consumidora o ônus da prova quanto a eventuais erros de leitura na medição do equipamento. Acerca do tema, já se decidiu que, diante das circunstâncias, pode-se considerar diabólica a prova exigida do consumidor de que não consumiu a água registrada no hidrômetro (TJDFT. Acórdão 1154016, 07312322420178070001, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019).
5. Quanto aos honorários em reconvenção, como bem definido em sentença “(...) antes do recolhimento das custas o julgador determinou ao reconvindo que respondesse à reconvenção (ID 176047305), estabeleceu-se a lide, de modo que a decisão mesmo que terminativa, deverá condenar o vencido a pagar os ônus sucumbenciais devidos na reconvenção (art. 85, § 1o, CPC/15)”.
6. O art. 85, §8o do CPC não prevê aplicação da regra de equidade em caso de valor da causa elevado com já definido no Tema 1.076, STJ: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (...)”.
7. Apelação não provida e honorários majorados.